Tribunal: TJDFT
Processo: 0737739-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ANIMUS NOVANDI. AUSÊNCIA. MERA REPACTUAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E ACESSÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Caracteriza-se a novação pela constituição de uma nova obrigação, diversa da originária, que se opera entre credor e devedor, a fim de substituir e extinguir a dívida anterior, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil. Para tanto, reputa-se indispensável a configuração da novação os seguintes requisitos: (a) a existência de uma dívida anterior que seja objeto da novação; (b) acordo de vontades com o ânimo de novar; (c) constituição de nova relação jurídica, substituindo o vínculo anterior entre o credor e o devedor.
2. Ausente intenção de constituição de nova obrigação, afasta-se a hipótese de novação objetiva, preservando-se as garantias e acessórios inerentes à dívida repactuada, nos termos do art. 364 da Lei substantiva civil.
3. Recurso não provido.